Tribunal: TJSP
Processo: 1003106-06.2022.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Capitalização de juros – Possibilidade – Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – REsp no 973.827/RS – Súmula 541 do STJ – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Capitalização de juros – Possibilidade – Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – REsp no 973.827/RS – Súmula 541 do STJ – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp no 1.061.530/SC – Art. 1036 do CPC – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Inocorrência – Correspondência de índices demonstrada por parecer técnico contábil – Improcedência dos pedidos – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Honorários recursais majorados nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Recurso não provido.